Tribunal: CARF
Processo: 15746.727047/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727047/2022-91
ACÓRDÃO
3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O ICMS – Substituição Tributária (ICMS-ST) apurado e recolhido pelo
fornecedor substituto tributário, cujo valor compõe o custo das
mercadorias por ele vendidas, deve ser excluído da base de cálculo das
contribuições devidas pelo substituído tributário ao revender as mesmas
mercadorias, em observância da regra fixada em recursos repetitivos pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.125).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O ICMS – Substituição Tributária (ICMS-ST) apurado e recolhido pelo
fornecedor substituto tributário, cujo valor compõe o custo das
mercadorias por ele vendidas, deve ser excluído da base de cálculo das
contribuições devidas pelo substituído tributário ao revender as mesmas
mercadorias, em observância da regra fixada em recursos repetitivos pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.125).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 44140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto), Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos
Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que deu provimento parcial à
impugnação da empresa em epígrafe contra os autos de infração de PIS e Cofins referentes aos
períodos de 2019 e 2020. Segue-se com o relatório da referida decisão, que bem resume os fatos:
Cuida-se de impugnação (fls. 43.853/43.900) em face de lançamentos fiscais a
título de Contribuição para o Pis/Pasep (fls. 43.727/43.735) e de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 43.736/43.744), nos
respectivos montantes de R$ 3.944.183,63 e de R$ 18.179.372,51, incluídos
tributo, multa proporcional e juros de mora calculados até dezembro de 2022.
Relata a autoridade fiscal (fls. 43.685/43.726) a insuficiência de recolhimentos no
que respeita às aludidas contribuições resultante da glosa de créditos diversos
apropriados indevidamente, bem assim da adição de valores a título de ICMS-ST
sobre compras excluídos da base de cálculo das precitadas contribuições.
Consigna que, após análise das EFDs – Contribuições e de informações prestadas
pelo sujeito passivo, teria verificado que, no período de 01/2019 a 06/2019 e de
01/2020 a 12/2020, haveria ocorrido a indevida exclusão de ICMS da base de
cálculo através de ajustes de redução no montante de R$ 62.145.495,88,
consoante quadro extraído do bloco M – registro M215 (PIS) e M615 (Cofins) da
EFD – Contribuições; já no período de 07/2019 a 12/2019, não teria ocorrido a
exclusão direta ou ajustes na base de cálculo das contribuições, mas o
contribuinte teria se apropriado indevidamente de créditos apurados sobre o
valor do ICMS que pretendia excluir da base de cálculo, conforme operações
escrituradas no bloco F – Registro F100 que somaram R$ 16.293.386,76.
Fl. 44141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
3
Em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
âmbito do RE 574.706/PR, o ICMS a ser excluído seria apenas aquele destacado
nas notas fiscais de venda (ICMS – Normal), porquanto alcançado pelo conceito
de receita bruta componente da base de cálculo das contribuições. Já o ICMS – ST
destacado nos documentos fiscais de aquisições de mercadorias não constituiria
receita bruta do contribuinte substituto ou do substituído.
Reporta a glosa dos créditos pelo sujeito passivo vinculados à aquisição de
serviços utilizados como insumo, vez que estes não teriam lugar na atividade
comercial de revenda de mercadorias levada a efeito pelo contribuinte, conforme
art. 172, §2o, VII e VIII da Instrução Normativa no 1.911, de 2019. Tais despesas
consistiriam em: propaganda (agências de viagens, anúncios, rádios, jornais, carro
de som, folhetos e serviços gráficos), assistência odontológica e médica,
honorários contábeis, TI (internet, conexão, telecomunicação, manutenção de
equipamentos e processamento de dados), limpeza e conservação, manutenção
de imobilizado, vale transporte, manutenção de máquinas e equipamentos e
materiais de escritório (9.3).
Aduz a glosa dos créditos pelo sujeito passivo vinculados à aquisição de bens
utilizados como insumo, porquanto igualmente em desacordo com o art. 172, §1o,
III, e §2o, VII e VIII da Instrução Normativa no 1.911, de 2019. Referidas despesas
seriam relativas a: combustíveis e lubrificantes, bobinas térmicas para NFC-e e
comprovantes, embalagens, folhetos e serviços gráficos, locação de software,
materiais de uso ou consumo e materiais de escritório (9.4).
Sob o mesmo fundamento, informa a glosa de créditos relativos a “outras
operações com direto ao crédito”, no montante de R$ 31.967.837,70. Referir-se-
iam a: propaganda (agências de publicidade, anúncios em TV, rádios e jornais),
assistência médica e odontológica, cessão de marca, despesas financeiras,
despesas com patrocínio e locação de software (9.5).
Afirma a glosa de créditos decorrentes de amortização/depreciação classificados
pelo contribuinte como “outras operações com direto ao crédito”, vez que
supostamente resultantes da depreciação de móveis e de utensílios como ar-
condicionado, roupeiro de aço, leitor código de barra, terminal de consulta,
carrinho aramado, câmera de segurança, switch, refrigerador, martelete,
computadores, monitores, gôndolas, prateleiras, divisórias, display, torre de água,
impressora térmica e celulares. Em dissonância, portanto, com o previsto no art.
3o, §1o, III, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, posto que o
sujeito passivo desenvolveria atividades de revenda de mercadorias, não se
referindo a bens adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
nem à depreciação ou à amortização de edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades do contribuinte (9.5.1).
A glosa de créditos decorrentes de despesas com vale transporte classificados
pelo contribuinte como “outras operações com direto ao crédito” (demonstrativo
Fl. 44142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
4
à fl. 43.712), foi levada a efeito porque, nos termos do art. 3o, X, dos diplomas
legais acima, referido creditamento somente alcançaria pessoas jurídicas
exploradoras da atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção (9.5.2).
Comunica a glosa de créditos derivados de aluguéis de bens móveis classificados
como aluguéis de máquinas e de equipamentos (demonstrativo à fl. 43.713),
porquanto inexistente previsão legal para tanto (9.6).
Igualmente em consideração à ausência de previsão legal, promoveu a autoridade
fiscal a glosa de créditos indevidamente apropriados sobre valores de ICMS –
Normal e ICMS – ST classificados como “outras operações com direto ao crédito”
(demonstrativo à fl. 43.716) (9.7).
Demonstrativos às fls. 43.673/43.684 detalharia a base de cálculo dos débitos, dos
créditos e das respectivas glosas, bem assim dos valores declarados via DCTF para
fins de reapuração das contribuições.
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, por meio da qual requereu:
a) seja julgada integralmente PROCEDENTE a presente impugnação, para o fim de
que seja reconhecida a improcedência in totum dos Autos de Infração (Processo
no. 15746-727.047/2022-91) ora impugnados, e desta forma a sua total nulidade;
b) todavia, não sendo reconhecida a improcedência do auto de infração,
possibilidade que se admite apenas para fins de debate, com base no princípio da
eventualidade, requer sejam acolhidos os pedidos de afastamento da suposta
irregularidade dos creditamentos realizados, em decorrência da ampla
demonstração de possibilidade de crédito, tendo em vista a essencialidade e
relevância dos insumos para a atividade empresarial da Impugnante;
c) Requer seja reconhecida a compensação dos créditos em decorrência da
indevida inclusão do ICMS/ICMS-ST, nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, em
força da decisão judicial transitada em julgado nos autos do mandado de
segurança no 5002784-77.2017.4.03.6100;
d) requer-se o reconhecimento da compensação nos termos da IN RFB 2.121/22,
permitindo que o ICMS/ICMS-ST deva ser incluído no cálculo dos créditos de PIS e
COFINS;
e) subsidiariamente, requer seja reconhecida a glosa indevida contida nos
demonstrativos de PIS e COFINS, do ano de 2020, recalculando-se, por via de
consequência, os valores supostamente devidos a título de PIS e COFINS, assim
como seus consectários (juros e multa);
f) não obstante, se não for o caso de afastamento das supostas irregularidades
apontadas, requer seja reconhecido o excesso da multa aplicada, vez que sua
cominação é demasiadamente desproporcional à infração cometida pela
Impugnante, o que enseja, portanto, a NULIDADE dos presentes Autos de Infração
Fl. 44143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
5
ou, alternativamente, a redução da multa aplicada, em respeito ao Princípio do
Não Confisco;
g) caso exista alguma dúvida por parte da Autoridade Julgadora, quanto as
informações ou documentos juntados a presente defesa requer que o feito seja
convertido previamente em diligência, antes do julgamento;
h) requer ainda, que sejam anulados os Autos de Infração, bem como que a
Receita Federal do Brasil se abstenha de apresentar Representação Fiscal para
Fins Penais, a qual restou comprovada toda a boa-fé da Impugnante.
A decisão da DRJ assim relatou:
Suscita a nulidade dos lançamentos fiscais, posto que o ICMS – ST não constituiria
base de cálculo das contribuições em voga.
Assevera que teria para si, nos autos do Mandado de Segurança no 5002784-
77.2017.4.03.6100, decisão judicial objeto de trânsito em julgado em 03 de julho
de 2019, afastando a exigência da inclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições. Tal provimento estaria em consonância com o que decidido no
âmbito do RE no 574.706, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) teria
considerado o ICMS como um valor estranho ao conceito de faturamento ou de
receita.
Defende que a resistência quanto à extensão do precitado entendimento ao ICMS
– ST quedaria infundada, reveladora de descumprimento de ordem judicial e
ofensiva da coisa julgada, vez que inalterada a natureza jurídica dos valores.
Muito embora o contribuinte substituto responsabilize-se antecipadamente pelo
cálculo e pagamento do montante do tributo, o substituído é quem efetivamente
arcaria com o ônus econômico da imposição. A única distinção entre o ICMS
próprio e o ICMS – ST repousaria na forma de arrecadação.
Aduz que o art. 171, II, da Instrução Normativa (IN) RFB no 2.121, de 2022, teria
permitido a inclusão do ICMS no cálculo dos créditos das contribuições, pelo que
pretende o reconhecimento da respectiva compensação.
Sustenta que a glosa de créditos pela autoridade fiscal levada a efeito teria
ocorrido sobre serviços essenciais e relevantes para a consecução da atividade do
contribuinte, pelo que não mereceriam prosperar em vista de tal entendimento
haver restado superado pelo julgamento do REsp no 1.221.170/PR. O contribuinte
seria pessoa jurídica de direito privado que teria por objeto social o comércio
varejista de materiais para construção em geral e a prestação de serviços de
transporte sobre os produtos adquiridos por seus clientes. Tal prestação de
serviço, dissociada totalmente da atividade principal, ostentaria igual importância,
vez que a locomoção das mercadorias adquiridas seria de difícil realização,
tornando-se diferencial atrativo do autuado. Resguardado, pois, o direito ao
crédito, visto que a prestação de serviços restaria abarcada pelos artigos 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, bem assim pelo art. 176, §1o, I,
da IN no 2.121, de 2022.
Fl. 44144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
6
(...)
Com relação às “bobinas térmicas para NFC-E e comprovantes”, a condição de
insumos essenciais e relevantes derivaria da utilização do papel termossensível
para a emissão de notas fiscais, comprovantes de venda no cartão de crédito e de
débito e comprovante de registro de ponto dos empregados.
A propósito da “locação de software”, tratar-se-iam de insumos impreteríveis
para o regular exercício da operação empresarial.
Relativamente a “materiais de uso ou consumo, ferramentas e utensílios de
pequeno valor”, a apuração de crédito restaria permitida na modalidade aquisição
de insumos, consoante artigos 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003.
A essencialidade e a relevância para o exercício das atividades do contribuinte
autorizariam também o creditamento dos “materiais de escritório”, posto que
sem estes os processos comerciais e administrativos da empresa não
funcionariam. Os diplomas legais supramencionados referendariam o entendimento. No que pertine à “propaganda (agências de publicidade, anúncios
TV/rádios/jornais”, assenta o impugnante que realizara tais despesas para si,
abordando em seguida aqueles que envolveriam a chamada Verba de Propaganda
Cooperada (VPC).
(...)
No que se relaciona a “despesas financeiras (taxas/retenção de cartões no
recebimento de notas fiscais de vendas)”, inscreve que também se mostrariam
imprescindíveis para o desempenho de suas atividades, na medida em que grande
parte das vendas ocorreria mediante o uso de cartões nas modalidades de crédito
e de débito.
Já as “despesas com patrocínio”, assenta novamente a essencialidade e a
relevância, o que teria inclusive restado reconhecido no âmbito da Primeira
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora,
segundo a qual despesas com publicidade e propaganda seriam essenciais para
segmento tão agressivo e competitivo quanto o varejista.
No que tange a despesas a título de “vale transporte”, o direito ao creditamento
teria sido reconhecido por intermédio da Solução de Consulta DISIT/SRRF07 no
7.081, de 2020. É que tal gasto decorreria de imposição legal (Lei no 7.418, de
1985).
Com respeito à “depreciação e amortização”, aduz que o creditamento seria
decorrente de manutenções realizadas internamente com prateleiras, gôndolas,
leitores e outros utensílios. Os encargos teriam sido utilizados conforme a taxa de
depreciação fixada pela RFB em função do prazo de vida útil do bem, nos termos
Fl. 44145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
7
da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, bem assim o art. 3o, VI, §1o, III, da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
A possibilidade de creditamento relacionado aos “aluguéis de máquinas e
equipamentos” não apenas restariam previstas nos artigos 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, mas resultaria da essencialidade e da relevância
de tais equipamentos para o desenvolvimento das atividades do sujeito passivo,
porquanto crucial para a movimentação de elevada carga de produtos em seu
galpão. As despesas com aluguéis, inclusive decorrentes de contratos de
sublocação, dariam direito a crédito e independeriam do setor ou
estabelecimento da empresa a que ela refere. Os créditos seriam calculados no
mês de competência da despesa, significando que não dependeriam do
pagamento.
O contribuinte assinala também que teria identificado a glosa de valores em
duplicidade. O equívoco seria referente ao ano de 2020, vez que a autoridade
fiscal teria repetido os valores contidos no demonstrativo de apuração relativo ao
ano de 2019, acarretando aumento do montante exigido.
Pontua, outrossim, o caráter confiscatório e violador do direito de propriedade e
da capacidade contributiva da penalidade levada a efeito, desprovida igualmente
de critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Segundo o impugnante,
quando o art. 150, IV, da Constituição Federal faz referência a tributo, direcionaria
o intérprete ao conceito de crédito tributário, pelo que incluídos os respectivos
encargos.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. A ementa da decisão da DRJ foi
a seguinte:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Reveladas
suficientemente expostas as razões de fato e de direito conducentes ao
lançamento tributário, a discordância não se confunde com eventual cerceamento
ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, e, por consequência, se
competente a autoridade fiscal para a respectiva lavratura, possivelmente inapta
à declaração de nulidade almejada.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na
negação da eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da
consonância de tais preceitos com a Constituição da República. São de inarredável
Fl. 44146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
8
competência do Poder Judiciário, seu intérprete qualificado. Inteligência do art.
26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. OBRIGAÇÃO LEGAL.
Consoante art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, nos casos de lançamento de ofício,
será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
DÉBITOS PARA COM A UNIÃO. INADIMPLÊNCIA. SELIC.
Conforme art. 61, §3o, da Lei n. 9.430, de 1996, Sobre os débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, incidirão juros de
mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia(SELIC), a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
INSUMOS. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES COMERCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com o Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018, como também
com a IN RFB no 2.121, de 2022, bens e serviços, ainda que essenciais e
relevantes, devem integrar processo de produção de bens destinados à venda e
de prestação de serviços a terceiros. Por consequência, não se há falar em
insumos em sede de mera revenda de bens. À precitada atividade quedou
direcionada a apuração de créditos oriundos de bens adquiridos para revenda,
conforme 3o, I, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE.
Em obediência ao Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018, bem assim à Solução
de Consulta Cosit no 106, de 2014, o ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) não
integra o custo de aquisição, mas antecipação do imposto devido na operação de
saída da mercadoria. Sobre a parcela do ICMS-ST, não poderá a pessoa jurídica
descontar créditos a título de Contribuição para o Pis/Pasep ou de Cofins.
PIS/PASEP.
Aplicam-se à Contribuição para o Pis/Pasep as mesmas conclusões adotadas em
relação à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
A DRJ excluiu do lançamento os valores glosados em duplicidade.
A empresa foi cientificada em 15/01/2024.
Em 09/02/2024, foi apresentado recurso voluntário.
Fl. 44147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
9
De início, apresenta seu relato dos fatos. Reafirma e desenvolve os argumentos já
relatados na impugnação. Em breve síntese, questionou-se:
 III.1. Do direito ao aproveitamento de crédito de Pis e Cofins sobre os valores de
ICMS-ST (Item 9.7 do Relatório Fiscal).
Em julgamento realizado no dia 13/12/2023, na 1.a Seção do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, decidiu-se que o ICMS-ST não compõe a base de
cálculo do Pis e da Cofins, devidas pelo substituído (Recursos Especiais n.o 1.896.678 e n.o
1.958.265). O tema n.o 1.125 especificou que a tese vale somente para o contribuinte substituído,
justamente em razão do valor do ICMS-ST compor, sim, o custo da aquisição da mercadoria:
“Tema 1125/STJ:
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.”
Indica ser a mesma situação e cita jurisprudência do Carf.
 III.2. Do direito ao aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos sobre as
aquisições de insumos, bens e serviços essenciais e relevantes às atividades
econômicas da Recorrente (9.3 do RF).
 III.2.1. Créditos sobre a prestação de serviços de transporte, combustíveis e
lubrificantes (9.4 do RF).
A prestação de serviços de transporte das mercadorias é devidamente cobrada dos
clientes e está registrada nas notas fiscais de vendas no campo específico de “FRETE”, podendo ser
confirmado nas notas fiscais anexadas à impugnação e nos respectivos arquivos XML. Apenas em
2020, a Recorrente recebeu a título de serviço de frete o montante de R$11.981.054,72. Todos os
valores cobrados a título de frete foram tributados pelo PIS e pela COFINS. Ou seja, todos os
dispêndios que sejam relevantes e essenciais à prestação dos serviços de fretes/entregas das
mercadorias devem gerar o direito ao crédito, pois, trata-se, efetivamente, da prestação de
serviços de transporte. Para a movimentação dos seus produtos (materiais de construção), é
necessário a utilização de empilhadeiras que, por óbvio, consomem combustível e necessitam de
lubrificação. O inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 previu crédito além da hipótese do inciso II,
relativa aos insumos. O caso trata de gastos incorridos com despesas de armazenagem de
mercadorias e fretes nas vendas.
Cita jurisprudência do Carf.
 III.2.2. Créditos sobre bobinas térmicas para nfc-e e comprovantes (9.4 do RF).
 III.2.3. Créditos sobre locação de software (9.5 do RF).
 III.2.4. Créditos sobre materiais de uso ou consumo (9.4 do RF).
 III.2.5. Créditos sobre materiais de escritório (9.4 do RF).
Fl. 44148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
10
 III.2.6.
Créditos
sobre
propaganda
(agências
de
publicidade,
anúncios
tv/rádios/jornais) (9.5 do RF).
 III.2.7. Créditos sobre assistência médica e odontológica (9.5 do RF).
 III.2.8. Créditos sobre cessão de marca (9.5 do RF).
 III.2.9. Créditos sobre despesas financeiras (taxas/retenção de cartões no recebimento
de notas fiscais de vendas) (9.5 do RF).
 III.2.10. Créditos sobre despesas com patrocínio (9.5 do RF).
 III.2.11. Créditos sobre vale transporte (9.5.2 do RF).
 III.2.12. Créditos sobre depreciação e amortização (9.5.1 do RF).
 III.2.13. Créditos sobre aluguéis de máquinas e equipamentos (9.6 do RF).
Aponta, ainda, que a verdade material deve ser buscada no PAF, requerendo, em
caso de dúvidas remanescerem, a conversão do processo em diligência. Requer o provimento do
recurso.
Posteriormente, foi apresentada petição de desistência parcial do recurso (fl.
44.081). Veja-se:
DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Especificamente no que diz respeito à matéria do aproveitamento de crédito de
Pis e Cofins não-cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de
insumos, bens e serviços, a Recorrente optou por desistir parcialmente do
Recurso Voluntário.
Para detalhar o exato alcance da desistência parcial do Recurso Voluntário,
colacionamos abaixo, respectivamente, os capítulos do Recurso Voluntário e itens
do Relatório Fiscal que deixarão de ser objeto de julgamento:
- “III.2. Do direito ao aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não cumulativos
sobre as aquisições de insumos, bens e serviços essenciais e relevantes às
atividades econômicas da Recorrente” – Corresponde ao Item 9.3 do Relatório
Fiscal, com valor total de base de cálculo de R$6.713.957,55 e glosas de PIS no
valor de R$110.780,30 e de COFINS no valor de R$510.260,77, conforme e-fls.
43128/43131:
(...)
- “III.2.1. Créditos sobre combustíveis e lubrificantes” – Corresponde ao Item 9.4
do Relatório Fiscal, com valor total de base de cálculo de R$2.641.286,52 e glosas
de PIS no valor de R$43.581,23 e de COFINS no valor de R$200.737,77 conforme
e-fls. 43135/43152;
- “III.2.2. Créditos sobre bobinas térmicas para nfc-e e comprovantes” –
Corresponde ao Item 9.4 do Relatório Fiscal, com valor total de base de cálculo de
Fl. 44149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
11
R$112.629,78 e glosas de PIS no valor de R$1.858,39 e de COFINS no valor de
R$8.559,86 conforme e-fls. 43132/43134;
- “III.2.3. Créditos sobre locação de software” – Corresponde ao Item 9.5 do
Relatório Fiscal com valor total de base de cálculo de R$83.159,28 e glosas de PIS
no valor de R$1.372,13 e de COFINS no valor de R$6.320,10 conforme e-fls.
43153/43154;
- “III.2.4. Créditos sobre materiais de uso ou consumo” – Corresponde ao Item 9.4
do Relatório Fiscal, com valor total de base de cálculo de R$3.819.235,29 e glosas
de PIS no valor de R$63.017,38 e de COFINS no valor de R$290.261,88 conforme
e-fls. 43132/43134:
(...)
- “III.2.5. Créditos sobre materiais de escritório” – Corresponde ao Item 9.4 do
Relatório Fiscal com valor total de base de cálculo de R$201.794,24 e glosas de PIS
no valor de R$3.329,60 e de COFINS no valor de R$15.336,36 conforme e-fls.
43132/43134;
- “III.2.6. Créditos sobre propaganda (agências de publicidade, anúncios
tv/rádios/jornais)” – Corresponde ao Item 9.5 do Relatório Fiscal, com valor total
de base de cálculo de R$682.282,86 e glosas de PIS no valor de R$11.257,67 e de
COFINS no valor de R$51.853,50 conforme e-fls. 43153/43154;
- “III.2.7. Créditos sobre assistência médica e odontológica” – Corresponde ao
Item 9.5 do Relatório Fiscal com valor total de base de cálculo de R$3.414.062,66
e glosas de PIS no valor de R$56.332,03 e de COFINS no valor de R$259.468,76
conforme e-fls. 43153/43154;
- “III.2.8. Créditos sobre cessão de marca” – Corresponde ao Item 9.5 do Relatório
Fiscal com valor total de base de cálculo de R$12.882.905,48 e glosas de PIS no
valor de R$212.567,94 e de COFINS no valor de R$979.100,82 conforme e-fls.
43153/43154;
- “III.2.9. Créditos sobre despesas financeiras (taxas/retenção de cartões no
recebimento de notas fiscais de vendas)” – Corresponde ao Item 9.5 do Relatório
Fiscal, com valor total de base de cálculo de R$11.861.760,90 e glosas de PIS no
valor de R$195.719,05 e de COFINS no valor de R$901.493,83 conforme e-fls.
43153/43154;
- “III.2.10. Créditos sobre despesas com patrocínio” – Corresponde ao Item 9.5 do
Relatório Fiscal, com valor total de base de cálculo de R$3.043.666,52 e glosas de
PIS no valor de R$50.220,50 e de COFINS no valor de R$231.318,65 conforme e-
fls. 43153/43154;
- “III.2.11. Créditos sobre vale transporte” – Corresponde ao Item 9.5.2 do
Relatório Fiscal, com valor total de base de cálculo de R$2.758.457,05 e glosas de
Fl. 44150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
12
PIS no valor de R$45.514,54 e de COFINS no valor de R$209.642,74 conforme e-
fls.
43156;
- “III.2.12. Créditos sobre depreciação e amortização” – Corresponde ao Item 9.5.1
do Relatório Fiscal com valor total de base de cálculo de R$798.190,98 e glosas de
PIS no valor de R$13.170,15 e de COFINS no valor de R$60.662,51 conforme e-fls.
43155;
- “III.2.13. Créditos sobre aluguéis de máquinas e equipamentos” – Corresponde
ao Item 9.6 do Relatório Fiscal, com valor total de base de cálculo de
R$12.845.724,66 e glosas de PIS no valor de R$211.954,46 e de COFINS no valor
de R$976.275,07 conforme e-fls. 43157;
(...)
Requer-se, ante o exposto, o recebimento e seguimento do pedido, bem como
seu regular processamento e ulterior retorno à 3.a Seção de Julgamento do
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento das demais
matérias que remanescem em litígio.
Constam ainda dos autos representação e termo de transferência de débitos do
processo para outro processo e despacho quanto ao pedido de regularização e parcelamento.
O processo foi encaminhado ao Carf para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
1
DO LITÍGIO
A DRJ deu provimento parcial, excluindo valores com erro no lançamento.
Basicamente, foi corrigida a duplicidade verificada e contestada.
Após o recurso voluntário, a empresa desistiu do litígio sobre os temas envolvendo
a glosa de insumos. Apresentou expressa desistência quanto aos itens:
 Aquisições de insumos, bens e serviços essenciais e relevantes às atividades
econômicas da Recorrente (9.3 do RF).
 Combustíveis e lubrificantes (9.4 do RF).
 Bobinas térmicas para nfc-e e comprovantes (9.4 do RF).
Fl. 44151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
13
 Materiais de uso ou consumo (9.4 do RF).
 Materiais de escritório (9.4 do RF).
 Propaganda (agências de publicidade, anúncios tv/rádios/jornais) (9.5 do RF).
 Locação de software (9.5 do RF).
 Assistência médica e odontológica (9.5 do RF).
 Cessão de marca (9.5 do RF).
 Despesas financeiras (taxas/retenção de cartões no recebimento de notas fiscais de
vendas) (9.5 do RF).
 Despesas com patrocínio (9.5 do RF).
 Vale transporte (9.5.2 do RF).
 Sobre depreciação e amortização (9.5.1 do RF).
 Aluguéis de máquinas e equipamentos (9.6 do RF).
Dado que houve a desistência do litígio, protocolizada nos autos, não cabe
prosseguir na apreciação, independentemente do resultado do pagamento/parcelamento,
cabendo à unidade de jurisdição os procedimentos de extinção/cobrança.
2
DA DILIGÊNCIA
A recorrente apresentou pedido genérico de diligência:
98. Logo, caso restem quaisquer dúvidas a respeito das comprovações materiais
das alegações, dos créditos e dos direitos pleiteados, a Recorrente requer a
conversão do julgamento em diligência, para que tenha a oportunidade de sanar
as dúvidas do colegiado.
99. Diante do exposto, requer a conversão do julgamento em diligência.
Diante da desistência parcial do recurso, que abrange as glosas de bens e serviços
utilizados como insumos, o pedido se tornou despiciendo.
De qualquer forma, o julgador não está obrigado a deferir diligências caso encontre
nos autos elementos suficientes para o seu livre convencimento, pois assim preceitua o artigo 18
do Decreto no 70.235/1972, vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
No caso, mostrou-se desnecessário o retorno dos autos, até pela solução do item
mantido em julgamento, a ver abaixo.
Fl. 44152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
14
3
O DIREITO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE PIS E COFINS SOBRE OS VALORES DE
ICMS-ST
O relatório fiscal aponta o objeto do lançamento. Transcreve-se alguns trechos
representativos:
Após intimada, a fiscalizada apresentou demonstrativo que teve por objetivo
decompor os valores dos ajustes de redução da base de cálculo e que
correspondiam ao ICMS Normal destacado nas notas fiscais de vendas e ao ICMS
ST incidentes sobre as compras, conforme quadro abaixo:
(...)
O que pode ocorrer e será destacado no tópico seguinte, é a exclusão da base de
cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins do ICMS –Normal destacado
nas notas fiscais de vendas.
(...)
Conforme minuciosamente relatado nos tópicos acima, a fiscalizada excluiu, de
forma indevidamente, por meio de ajustes de redução da base de cálculo das
contribuições, os valores de ICMS ST incidentes sobre as compras, os quais estão
inclusos e consolidados nos ajustes de redução constantes nos quadros abaixo.
(...)
A exclusão do ICMS sobre compras cobrado por substituição tributária (ICMS ST)
da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins é indevida!
À luz da legislação vigente, entende-se que:
a) O ICMS a ser excluído é apenas aquele destacado nas notas fiscais de vendas
(ICMS Normal), que é aquele ICMS alcançado pelo conceito de receita bruta e,
consequentemente, compunha a base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins;
b) O ICMS ST destacado nas notas fiscais de aquisições de mercadorias não
constitui receita bruta do contribuinte substituto e nem do substituído,
consequentemente, também não sofre incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins por não compor a base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins;
(...)
Nesse sentido, os ajustes de redução da base de cálculo com origem nos valores
do ICMS –ST sobre compras serão integralmente glosados e resultará no
recálculo das contribuições devidas no período de 01/2019 a 06/2019 e 01/2020 a
12/2020, conforme destacados abaixo.
(gn).
Fl. 44153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
15
A empresa contesta o lançamento, uma vez que o direito seria favorável ao
contribuinte. Aponta julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo. Cita o decidido pelo STJ:
Tema 1125/STJ:
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.
Aponta ser a tese defendida no recurso voluntário:
12. Vejam, esta é exatamente a tese apresentada pela Recorrente em sua
Impugnação: o valor do ICMS-ST compõe o custo de aquisição da mercadoria, por
parte do substituído, e não deve ser considerado na base de cálculo do Pis e da
Cofins.
O entendimento da fiscalização também era o adotado pela Segunda Turma do STJ
(por exemplo, no REsp 1.898.511/SC, do Rel. Min. Mauro Campbell Marques), pelo qual o ICMS-ST
não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidos pelo
substituído simplesmente porque jamais esteve formalmente incluído nessa mesma base de
cálculo.
Porém, a questão se resolveu de forma diversa.
Referida matéria foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.958.265, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos e já transitado em julgado (Tema Repetitivo no 1.125), de observância obrigatória por
parte deste colegiado, cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ICMS-ST.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SUBSTITUÍDO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em caráter definitivo, por meio de
precedente vinculante, que os conceitos de faturamento e receita, contidos no
art. 195, I, "b", da Constituição Federal, para fins de incidência da Contribuição ao
PIS e da COFINS, não albergam o ICMS (RE 574.706/PR, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, DJe 02/10/2017), firmando a
seguinte tese da repercussão geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS” (Tema 69).
2. No tocante ao ICMS-ST, contudo, a Suprema Corte, nos autos do RE
1.258.842/RS, reconheceu a ausência de repercussão geral: “É infraconstitucional,
a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia
relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas
fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição
tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”
(Tema 1.098).
Fl. 44154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
16
3. O regime de substituição tributária – que concentra, em regra, em um único
contribuinte o dever de pagar pela integralidade do tributo devido pelos demais
integrantes da cadeia produtiva – constitui mecanismo especial de arrecadação
destinado a conferir, sobretudo, maior eficiência ao procedimento de fiscalização,
não configurando incentivo ou benefício fiscal, tampouco implicando aumento
ou diminuição da carga tributária.
4. O substituído é quem pratica o fato gerador do ICMS-ST, ao transmitir a
titularidade da mercadoria, de forma onerosa, sendo que, por uma questão de
praticidade contida na norma jurídica, a obrigação tributária recai sobre o
substituto que, na qualidade de responsável, antecipa o pagamento do tributo,
adotando técnicas previamente estabelecidas na lei para presumir a base de
cálculo.
5. Os contribuintes (substituídos ou não) ocupam posições jurídicas idênticas
quanto à submissão à tributação pelo ICMS, sendo certo que a distinção entre
eles encontra-se tão somente no mecanismo especial de recolhimento, de modo
que é incabível qualquer entendimento que contemple majoração de carga
tributária ao substituído tributário tão somente em razão dessa peculiaridade na
forma de operacionalizar a cobrança do tributo.
6. A interpretação do disposto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
e 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, realizada especialmente à luz dos princípios da
igualdade tributária, da capacidade contributiva e da livre concorrência e da tese
fixada em repercussão geral (Tema 69 do STF), conduz ao entendimento de que
devem ser excluídos os valores correspondentes ao ICMS-ST destacado da base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo substituído no
regime de substituição progressiva.
7. Diante da circunstância de que a submissão ao regime de substituição depende
de lei estadual, a indevida distinção entre ICMS regular e ICMS-ST na composição
da base de cálculo das contribuições em tela concederia aos Estados e ao Distrito
Federal a possibilidade de invadir a competência tributária da União,
comprometendo o pacto federativo, ao tempo que representaria espécie de
isenção heterônoma.
8. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "O
ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS,
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.”
9. Recurso especial desprovido.
(gn).
Dessa forma, são cabíveis os ajustes efetuados pelo recorrente para excluir o ICMS-
ST da sua base de cálculo.
Fl. 44155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.618 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727047/2022-91
17
Considerando a decisão vinculante supra, vota-se aqui por acolher a defesa do
Recorrente no sentido de se excluir da base de cálculo das contribuições por ele devidas, na
condição de substituído tributário, o ICMS-ST apurado e recolhido pelo fornecedor substituto
tributário, mas desde que devidamente comprovadas as respectivas operações, pois o ônus da
prova compete a quem alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 44156
DF CARF MF
Original